Tribunal: TJDFT
Processo: 0750706-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750706-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA BEATRIZ MONREAL LEITE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53834015) com pedido de tutela antecipada proposto por ADRIANA BEATRIZ MONREAL LEITE em face de Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal n. 0700229-64.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido para desbloqueio da quantia de R$ 9.762,32 (nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) na conta bancária de titularidade da parte executada na Caixa Econômica Federal-CEF, nos termos a seguir (ID 175537365 na origem): Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada ADRIANA BEATRIZ MONREAL LEITE, ao argumento de os valores constritos seriam oriundos de salário e de que efetuou o parcelamento administrativo antes do bloqueio. É o breve relatório. DECIDO. Da análise das informações e documentos trazidos aos autos, conclui-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 9.762,32 (nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) na conta bancária de titularidade da parte executada na Caixa Econômica Federal-CEF – ID 140160925. A parte executada impugna a penhora havida em suas contas, sob o argumento de que o valor constrito seria oriundo de conta poupança. Compulsando os autos, verifica-se que, apesar da concessão de oportunidade para apresentação da documentação correta necessária à análise de seu pleito (ID 141795621), a executada não juntou os extratos ou documentos que comprovem que a verba se trata, de fato, de salário ou de verba recebida como autônoma. Isso porque, em análise dos extratos pode-se verificar a existência de transferências via pix de valores vultosos. Entretanto, a origem não ficou esclarecida. A poupança, na verdade, está sendo utilizada como conta corrente. Há desvirtuamento: Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CADERNETA DE POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, inciso X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. O desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 3. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do art. 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1776660, 07346981920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E não há prova alguma de que os valores movimentados em sua conta são oriundo de verba como corretora de imóveis. Não há um contrato de corretagem ou recibo juntado. Não há sequer uma nota fiscal de prestação de serviço de corretagem ou afins. Ademais, os extratos colacionados demonstram a existência de saldo na virada do mês, o que implicaria na ausência de impenhorabilidade. Assim, apesar da chance concedida à parte executada para demonstrar a veracidade de suas alegações, não houve ação diligente nesse sentido, sendo que a análise dos documentos até então anexados aos autos não permitem o deferimento do desbloqueio. Vale frisar que incumbia à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada era impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, o que não foi feito no presente caso. Precluiu. No que tange ao argumento de que o crédito tributário teria sido parcelado, constata-se que o parcelamento trazido aos autos se refere à créditos da Secretaria de Economia e não de créditos do Detran, que são o objeto da presente execução. Se parcelou débito com o DF, não pode ser deferida a suspensão deste processo, que cobra créditos do Detran - autarquia com patrimônio próprio. E se a executada errou ao parcelar o débito com o DF, isso é irrelevante. Não foi culpa do Juízo ou do credor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada. Intime-se o Detran para que informe se os créditos de sua competência se encontram parcelados. Em caso negativo, após a preclusão desta decisão e prazo para embargos, expeça-se alvará para o Detran - DF. Trata-se, na origem, de processo de execução ajuizado para a cobrança de valores de Taxa de Licenciamento, Encargos de Veículo e Multas de Trânsito, ocasião em que o Agravado solicitou a apuração de ativos financeiros em nome da Agravante, tendo o juízo de origem bloqueado a quantia de R$9.762,32 (nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) do banco da Caixa Econômica Federal. A Agravante alega em suas razões recursais os valores bloqueados são quantias impenhoráveis, pois estão em conta poupança e atingiu quantia oriunda de salário. Alega que é corretora de imóveis e não possui renda fixa, sendo que valor bloqueado corresponde à comissão recebida pela venda realizada e se destina ao seu sustento e despesas básicas do dia a dia. Ainda alega que a conta poupança, além de ser um instrumento de reserva financeira individual, também possui uma função social ao permitir que os titulares atendam a suas necessidades básicas por meio das movimentações autorizadas, sendo desarrazoado imprimir à sua constrição. Invoca o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Requer a antecipação da tutela para que seja determinada a liberação do valor bloqueado imediatamente ou alternativamente para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso para manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento deste. Custas recolhidas (ID 54609562). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. As custas foram recolhidas (ID 54609562). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017), tendo em vista que existe opacidade em relação à natureza do valor bloqueado, uma vez que a própria Agravada informa e confessa se tratar de valor oriundo de sua atividade como corretora. Ainda que se trate de atividade com remuneração oscilante, permanece dúvida nos autos em relação à real situação da Agravante, que sequer acostou documentação de imposto de renda, como determinado na decisão. Porém, entendo que o caso comporta a atribuição de efeito suspensivo. Isso porque subsiste a controvérsia em torno da natureza da conta poupança utilizada pela Agravante. Além disso, tenho entendido ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, conforme previsto no art. 833, inc. X do CPC, não se tratando de hipótese que excepciona a regra (§§§ 1o a 3o do art. 833 do CPC). A importância de até 40 salários-mínimos se revela necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar. Daí tal situação justificar a incidência da impenhorabilidade sobre a quantia depositada em caderneta de poupança até tal limite, conforme previsto no art. 833, inc. X do CPC. Colaciono entendimento nesse sentido AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES. DEPÓSITO EM CONTA-POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, conforme previsto no art. 833, inc. X do CPC, não se tratando de hipótese que excepciona a regra (§§§ 1o a 3o do art. 833 do CPC). 2. Determinado o desbloqueio da verba impenhorável. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão n. 1693535 – AGI 07374916220228070000 – 3o Turma – Relator: Roberto Freitas Filho – Data de julgamento: 20/04/2023 – data de Publicação: 09/05/2023) Além disso, entendo que existe perigo da demora, já que os autos apontam para uma situação de constrição definitiva da quantia, enquanto pendente de julgamento o presente agravo. Pelo exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até o julgamento do presente agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023 15:02:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador